Tribunal: STF
Processo: AR 2578
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO – PROVIMENTO. 
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Por meio da petição/STF nº 6.413/2017, Claudio Augusto Correa Neme renunciou ao direito no qual embasada a ação e requereu a extinção do processo, com resolução do mérito.
    Vossa Excelência, em 23 de março de 2017, assim se pronunciou:
    AÇÃO RESCISÓRIA – DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO.
    1. O autor requer a desistência da ação rescisória. Instada a se manifestar a respeito, a ré não se opôs.
    2. Ante o quadro, com fundamento no artigo 21 do Regimento Interno do Supremo, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais.
    3. Em observância ao artigo 90 do Código de Processo Civil, despesas e honorários pela parte desistente.
    4. Publiquem.
    A União, em declaratórios, afirma omissão quanto à renúncia e à fixação de honorários advocatícios.
    O embargado sustenta não haver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato atacado. 
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por Advogado da União, foi protocolada no prazo legal.
    Presente a omissão articulada no tocante à renúncia do direito, retifico a decisão embargada, passando a constar do item 2 o seguinte:
    2. Ante o quadro, com fundamento no artigo 21 do Regimento Interno do Supremo, homologo o pedido de renúncia à pretensão formulada na ação e julgo extinto o processo, com resolução do mérito – artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil.
    Reexaminando o processo, verifica-se inexistir estipulação dos honorários advocatícios. Imponho-os no percentual de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafos 3º e 4º, inciso III, do Código de Processo Civil.
    3. Provejo os embargos de declaração para sanar os vícios apontados, nos termos da fundamentação.
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator